Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-34.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0003027-34.2016.8.11.0006
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA BARBOZA MACIEL
RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CACERES E NILTON SILVA BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA APARECIDA SILVA BARBOZA MACIEL, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 27012983):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA E NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula no. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Verificado no caso concreto que a parte embargada não resistiu ao pedido da embargante, mostra-se indevida a sua condenação no pagamento da verba honorária. Recurso da credora/exequente provido e demais prejudicados. (Recurso de Apelação n. 0003027-34.2016.8.11.0006 – TERCEIRA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES -, J. 04/12/2019).
O Recorrente alega que o acórdão violou o artigo 844 do CPC e art. 659, §4o do CPC/73, uma vez que a Recorrida Cooperativa de Credito Rural da Grande Cáceres que não foi diligente para registrar a penhora, deu causa, por omissão, ao ajuizamento da ação.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado conforme certidão de ID n. 31813968.
Contrarrazões da Cooperativa ID n. 34577541, e o Recorrido Nilton Silva Barbosa não apresentou contrarrazões ID n. 35343522.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 844 do CPC e 659, §4o do CPC/73, ao argumento de que a Recorrida Cooperativa de Credito Rural da Grande Cáceres não foi diligente para registrar a penhora, e com isso deu causa, por omissão, ao ajuizamento da ação, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, uma vez as razões do Recurso de Apelação, a ora Recorrente, postulou apenas a majoração da verba honorária.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV